Tribunal: TJSP
Processo: 2015357-54.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Mandado de Segurança – Restituição de veículo apreendido, utilizado na prática de tráfico de entorpecentes – Alegação de ser o impetrante terceiro de boa-fé - Apreensão realizada nos autos de investigação criminal – Superveniência de sentença condenatória decretando o perdimento do bem - Inexistência de elementos necessários à comprovação da boa-fé do impetrante, que demanda revolvimento do

Ementa:
Mandado de Segurança – Restituição de veículo apreendido, utilizado na prática de tráfico de entorpecentes – Alegação de ser o impetrante terceiro de boa-fé - Apreensão realizada nos autos de investigação criminal – Superveniência de sentença condenatória decretando o perdimento do bem - Inexistência de elementos necessários à comprovação da boa-fé do impetrante, que demanda revolvimento do acervo probatório – Condenação pendente de julgamento de apelação interposta pelo acusado - Decisão proferida pelo juízo de origem que deve prevalecer, uma vez que, confirmando-se a sentença, o veículo será perdido em favor da União se ficar demonstrado ter sido ele utilizado na prática do tráfico de drogas, nos termos previstos no artigo 63, I, da Lei n. 11.343/06 - Inexistência de direito líquido e certo – Pedido de benefício de gratuidade da justiça – Hipossuficiência não comprovada - Segurança denegada, indeferido o pedido de Justiça Gratuita.